Tribunal: STF
Processo: HC 177607
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AFASTADA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA. NOVATIO LEGIS. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da ‘novatio legis in mellius’, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
    2. Não há que se falar no presente caso em ofensa ao princípio da ‘ne reformatio in pejus’. De fato, esta Corte Superior entende que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).
    3. No caso concreto, conforme se verifica no acórdão recorrido, a utilização da arma branca aumentou a reprovabilidade da conduta, uma vez que, conforme as palavras da vítima, o acusado encostou a faca em seu pescoço ao anunciar o assalto (e-STJ fls. 169), o que justifica a exasperação da pena-base.
    4. Agravo regimental não provido. ”
    (REsp 1.817.402-AgRg/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante sustenta a ocorrência de “reformatio in pejus” no julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério público contra acórdão que deu provimento a apelação exclusiva da defesa. 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela concessão da ordem.
    Consta dos autos que o magistrado de primeiro grau condenou o paciente pela prática do crime de roubo com emprego de arma branca. Ao realizar a dosimetria da pena, o Juízo sentenciante valorou negativamente o emprego de arma branca na terceira fase da dosimetria, fixando, em definitivo, a pena em seis anos de reclusão em regime fechado.
    O Tribunal local, ao apreciar apelação exclusiva da defesa, excluiu a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, em decorrência da superveniente revogação do art. 157, §2º, I, do Código Penal pela Lei 13.654/18, e fixou a pena, ao final, em quatro anos de reclusão, em regime semiaberto.
    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso especial interposto pelo Ministério Público para valorar negativamente o emprego de arma branca na primeira fase da dosimetria, aumentando a pena-base na fração de um sexto e fixando a pena final em quatro anos e oito meses em regime fechado.
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, entendo não merecer reparo o acórdão recorrido, eis que a pretensão da parte recorrente não encontra acolhida na Jurisprudência desta Suprema Corte.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512/MT, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250/SP, Ministro Teori Zavascki; HC 141.114/PR, Ministro Roberto Barroso; RHC 124.739-AgR/DF, Ministra Rosa Weber; RHC 162.246- -AgR/ES, Ministro Celso de Mello; RHC 190.006-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.” (HC 183.325-AgR/GO, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Em casos fronteiriços, esta Excelsa Corte tem entendido que a simples readequação da circunstância emprego de arma branca na dosimetria da pena, em decorrência da aplicação da Lei 13.654/18, decorrente do deslocamento da terceira para a primeira fase da dosimetria da pena, seja em recurso exclusivo da defesa, seja em sede de execução penal, não caracteriza “reformatio in pejus”. Ilustram esse entendimento as seguintes decisões: RHC 181.413/DF, Ministro Gilmar Mendes; RHC 183.934/DF, Ministra Cármen Lúcia; RHC 187.682/DF, Ministro Roberto Barroso; RHC 189.235/DF, Ministro Celso de Mello:
    “Com efeito, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo. Entretanto, nada obsta a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. Ademais, conquanto a defesa sustente a caracterização da ‘reformatio in pejus’, verifico que não houve incremento na fundamentação da pena cominada à recorrente, uma vez que a pena final anteriormente fixada não foi exasperada pela nova decisão.”
    (RHC 182.955/DF, Ministro Alexandre de Moraes)
    Melhor sorte não socorre a parte impetrante no que se refere à suposta ocorrência de “reformatio in pejus” decorrente de interposição de recurso especial pelo Ministério Público contra acórdão de julgamento de apelação exclusiva da defesa, eis que diverge do entendimento da Segunda Turma desta Suprema Corte:
    “I Apesar de o Ministério Público ter assentido com a reprimenda fixada em primeiro grau, se insurgiu, por meio de recurso especial, contra o acórdão da Corte Regional de segunda instância que diminuiu a sanção imposta aos pacientes. Nessas circunstâncias, não há que falar em ‘reformatio in pejus’.
    II A sucumbência do Órgão de acusação surgiu somente depois de julgada a apelação defensiva, por meio da qual o Tribunal Regional Federal da 3ª Região modificou, para menor, a reprimenda aplicada pelo Magistrado de primeiro grau, não havendo que falar, portanto, em preclusão do direito de recorrer do Ministério Público.”
    (HC 181.338-ED-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a ocorrência de agravamento da pena ou da situação jurídica do recorrente apta a impor a reforma do acórdão recorrido, eis que a pena fixada pela sentença condenatória (seis anos de reclusão em regime fechado), objeto da apelação exclusiva da defesa, achava-se mais gravosa que a pena final (quatro anos e oito meses em regime fechado), decorrente provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público.
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator